Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Embargos de declaração não conhecidos. Ausência de interesse recursal. Utilidade inexistente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte agravante, sob o fundamento da ausência de interesse recursal.
2. O recorrente sustenta que a decisão embargada teria ingressado indevidamente no mérito, o que possibilitaria a utilização de seus fundamentos pela parte contrária ou por terceiros em outros processos.
3. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para afastar o não conhecimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal do embargante, notadamente quanto à utilidade ou vantagem prática decorrente de eventual provimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse recursal exige a possibilidade de obtenção de vantagem prática capaz de melhorar a situação jurídica do recorrente.
6. O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a desocupação de imóvel público ocupado pela parte recorrente.
7. Antes do julgamento do agravo, contudo, sobreveio sentença extinguindo o cumprimento de sentença por perda superveniente de objeto, reconhecendo que a parte recorrente já não detinha a posse do imóvel.
8. Ainda que providos, os embargos de declaração não produziriam qualquer utilidade prática ao recorrente, pois não alterariam a sua situação jurídica nem modificariam o resultado final do recurso.
9. Embargos destinados apenas a modificar a fundamentação do acórdão, sem repercussão prática no resultado, carecem de utilidade, não restando configurado o interesse recursal.
10. O agravante não demonstrou risco concreto de prejuízo decorrente da manutenção da fundamentação do acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.